Tribunal: STF
Processo: HC 85494
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CO-RÉUS - EXTENSÃO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE
TÍTULOS DIVERSOS ALUSIVOS À PRISÃO. Havendo títulos diversos
relativos à prisão, contrapondo-se a preventiva e a decorrente de
condenação judicial, descabe cogitar de extensão.
        CO-RÉUS -
EXTENSÃO DE ATO JUDICIAL. Surgindo de informações prestadas que
contra os co-réus foram expedidos mandados de prisão, sendo um deles
 submetido à custódia do Estado e estando os outros foragidos, não
há falar de extensão de ato que anteriormente os beneficiaram.